Tribunal: CARF
Processo: 10480.901854/2021-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE NÃO COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas consistentes, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva comprovação.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.901854/2021-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.296 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
BBC SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE NÃO
COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ
composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas
consistentes,
não bastando meras
alegações
dissociadas
da efetiva
comprovação.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.901854/2021-46
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.296 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901854/2021-46

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.

Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.296 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901854/2021-46

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 10267.76256.220617.1.3.020741 e
relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no 2o trimestre de 2016
(01.04.2016 a 30.06.2016), no valor de R$ 200.054,49 (duzentos mil, cinquenta e quatro reais e
quarenta e nove centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 03/07), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de
composição do crédito informado em PER/DCOMP no montante de R$ 336.952,16 (trezentos e
trinta e seis mil, novecentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos), reconheceu o valor
de R$ 246.112,44 (duzentos e quarenta e seis mil, cento e doze reais e quarenta e quatro
centavos), de forma que não restaram homologadas as compensações. Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fl. 32), por meio
da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
encaminhou declaração aos seus clientes para assinarem, comprovando as
retenções na fonte e está aguardando o recebimento;
(ii)
informa que emitiu as notas fiscais para seu cliente (CNPJ n°
42.357.483/0006-30), no período de abril a junho de 2016, sendo retido na
fonte o valor R$ 231.441,43 e nas informações da DIRF do cliente foi
informado o CNPJ da matriz;
(iii)
requer a anulação do Despacho Decisório, pois os valores informados em
PER/DCOMP estão corretos.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 19 de julho de 2023, a 6a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 (“DRJ/07”), em Acórdão de
no 107-023.575 (e-fls. 125/131), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao
fundamento de que:
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.296 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901854/2021-46

(i)
em relação à anulação do Despacho Decisório pretendida pela Interessada,
assinale-se que não se vislumbra no referido Despacho, como ato
administrativo que é, qualquer vício ensejador da nulidade quanto a
qualquer de seus elementos essenciais, visto que apresenta a descrição dos
fatos com explicação clara e o enquadramento legal correspondente, que
permitiram à Interessada se contrapor livremente a ele, restando garantido
o direito ao contraditório e à ampla defesa;
(ii)
na hipótese de as retenções na fonte comporem o saldo negativo, é ônus da
beneficiária do rendimento comprovar que os montantes de tributo foram
efetivamente retidos pelas fontes pagadoras quando do pagamento pelos
serviços prestados/fornecimento de bens/aplicações financeiras e que as
correspondentes receitas foram oferecidas à tributação para que possa
deduzir o respectivo tributo quando da apuração do resultado do exercício;
(iii)
a Interessada junta com a Manifestação de Inconformidade, além de
documentos societários, apenas cópias de notas fiscais com destaque dos
tributos retidos, desacompanhadas de documentos contábeis ou outros
documentos. Alega ter encaminhado às fontes pagadoras declarações, para
serem assinadas pelos respectivos representantes, contendo informações
referentes às retenções na fonte e ressalta que estaria aguardando o
recebimento delas para juntada ao processo. Contudo, passados mais de
dois anos da apresentação da Manifestação de Inconformidade, nenhum
outro documento foi juntado pela Interessada;
(iv)
para servir de prova a ser feita, os documentos produzidos unilateralmente
pelos próprios contribuintes devem estar conciliados com documentos
produzidos por terceiros (como extratos bancários etc.) com a devida
evidenciação dos valores líquidos efetivamente recebidos;
(v)
em pesquisa atual aos bancos de dados da Receita Federal, após
conciliadas eventuais divergências na identificação de códigos de receita e
considerando-se o CNPJ da matriz e das filiais, tanto da Interessada como
das fontes pagadoras, são confirmadas nas DIRF entregues pelas fontes
pagadoras, para o período sob análise, retenções na fonte em benefício da
Interessada em valor superior ao anteriormente confirmado no Despacho
Decisório, no montante de R$ 254.654,17;
(vi)
considerando-se que o IRPJ devido apurado para o período foi de R$
136.897,67, cabe reconhecer o direito creditório no valor adicional de R$
8.541,73.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE
DECISÃO SEM EMENTA
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.296 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901854/2021-46

Decisão sem ementa de acordo com a Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
Em 03/08/2023, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 107-023.575, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 133), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 137/142), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda,
as seguintes alegações:
(i)
os documentos apresentados (notas fiscais) são suficientes para comprovar
a retenção sofrida pela Recorrente e o seu direito creditório;
(ii)
tendo em vista o princípio da busca pela verdade real (material) do
processo administrativo, não pode a Administração Pública rejeitar a força
probante dos documentos apresentados pelo contribuinte, sob o pretexto de
que deve ser feito de outra forma, quando aquele é meio plenamente hábil
à demonstração da realidade dos fatos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 432 e 653 da Portaria MF no 1.634/2023 - Regimento

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.296 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901854/2021-46

Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
03/08/2023 (e-fl. 133), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 31/08/2023 (e-
fl. 136), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no 2o trimestre de 2016 (01.04.2016 a 30.06.2016), no valor
de R$ 200.054,49 (duzentos mil, cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), resultante
de antecipações a título de retenções na fonte.
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 03/07), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sob a justificativa de que as retenções no
importe de R$ 90.839,72 (noventa mil, oitocentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos),
“não restaram confirmadas”. Confira-se:

(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
3 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.296 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901854/2021-46

O Acórdão recorrido, por sua vez, reconheceu retenções que não haviam sido
consideradas pelo Despacho Decisório no importe de R$ 8.541,73 (oito mil, quinhentos e
quarenta e um reais e setenta e três centavos).
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“No caso, em pesquisa atual aos bancos de dados da Receita Federal, após
conciliadas eventuais divergências na identificação de códigos de receita e
considerando-se o CNPJ da matriz e das filiais, tanto da interessada como das fontes
pagadoras, são confirmadas nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o
período sob análise, retenções na fonte em benefício da interessada em valor superior
ao anteriormente confirmado no Despacho Decisório. De fato, chega-se ao valor
confirmado no montante de R$ 254.654,17, conforme tabela abaixo:
[...]
À vista do exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL à Manifestação de
Inconformidade, para reconhecer o direito creditório no valor adicional parcial de R$
8.541,73.” (e-fls. 130/131, g.n.)
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação das demais retenções – não
confirmadas no Despacho Decisório e reiteradas na decisão recorrida – no importe de R$
82.297,99 (oitenta e dois mil, duzentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos).
No entanto, a Recorrente limitou-se em reiterar que “as notas fiscais, sendo
idôneas a comprovar a realidade dos fatos, são documentos legítimos para relatar a existência
do direito creditório da RECORRENTE, para fim de ser totalmente homologado o seu pedido de
compensação”.
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) 6, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“A Manifestação de Inconformidade, protocolada em 04/05/2021 (fls. 30/31), é
tempestiva, uma vez que a ciência do despacho decisório ocorreu em 06/04/2021 (fl.
124). Além disso, reúne os demais requisitos de admissibilidade, devendo, portanto, ser
conhecida.
Em relação à anulação do Despacho Decisório pretendida pela interessada,
assinale-se que não se vislumbra no referido Despacho, como ato administrativo que é,
qualquer vício ensejador da nulidade quanto a qualquer de seus elementos essenciais.
Ressalte-se especialmente que ele apresenta a descrição dos fatos com explicação clara
e o enquadramento legal correspondente, que permitiram à interessada se contrapor
livremente a ele, restando garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.

5 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
6 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.296 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901854/2021-46

Ademais, o fundamento alegado pela interessada – os dados informados por ela
no PER/DCOMP, segundo ela, estariam corretos – não é capaz de ensejar a nulidade,
constituindo questão de mérito a ser analisada adiante.
Deste modo, deve ser rejeitada, desde já, a arguição de nulidade.
Passando-se à apreciação do mérito, cabe observar que o sujeito passivo que
apura crédito relativo a tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), passível de restituição ou de ressarcimento, inclusive crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, pode utilizá-lo na compensação de débitos
próprios, vencidos ou vincendos, observando-se o disposto no art. 74 da Lei no 9.430 de
1996 e demais normas que tratam da matéria.
Podem ser utilizados, inclusive, créditos que já tenham sido objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento, desde que o referido pedido se encontre pendente de
decisão administrativa à data do encaminhamento da Declaração de Compensação.
A compensação, efetuada mediante a Declaração de Compensação gerada pelo
Programa PER/DCOMP, extingue o crédito tributário sob condição resolutória da
ulterior homologação do procedimento.
Constatada pela RFB durante do prazo de cinco anos a compensação indevida de
tributo, já confessado ou lançado de ofício, o sujeito passivo deve ser comunicado da
não homologação da compensação e intimado a efetuar o pagamento do débito ou
apresentar manifestação de inconformidade, no prazo de trinta dias contado da ciência
do despacho decisório.
Ao juntar manifestação de inconformidade em face do Despacho Decisório, o
contribuinte deve apresentar na ocasião os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, nos termos da
legislação do processo administrativo fiscal.
Na hipótese de as retenções na fonte comporem o saldo negativo, é ônus da
beneficiária do rendimento comprovar que os montantes de tributo foram efetivamente
retidos pelas fontes pagadoras quando do pagamento pelos serviços
prestados/fornecimento de bens/aplicações financeiras e que as correspondentes receitas
foram oferecidas à tributação para que possa deduzir o respectivo tributo quando da
apuração do resultado do exercício, nos termos do art. 2o, §4o, III, o art. 28, e o art. 64,
todos da Lei no 9.430/1996.
O CARF já sumulou a questão, conforme se expõe:
“Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir
do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.”
Por sua vez, de acordo com os art. 815 e art. 943, § 2o, do Decreto 3.000/99, em
vigor quando do fato gerador, o comprovante emitido pela fonte pagadora é o
documento hábil e idôneo para demonstrar a efetividade da retenção. Observa-se que a
mesma exigência permanece no art. 988 do Decreto no 9.580/2018 (RIR2018).
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
.....
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.296 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901854/2021-46

emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 7o, e no § 1o do art. 8o.
A regra vale também em relação à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
considerando-se que o art. 28 da Lei 9.430 de 1996 estende expressamente à referida
contribuição as regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes para o
Imposto de Renda. Assim, aplicase a ela também o disposto no § 2o do art. 943 do
RIR/1999.
Portanto, cabe aos contribuintes trazerem aos autos, a fim de comprovar as
retenções de IR ou de CSLL alegadas, os Comprovantes Anuais de Retenção emitidos
pelas fontes pagadoras.
É verdade que, a despeito de a lei dispor sobre a necessidade de o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos, é possível utilizar como forma de comprovar à RFB o direito a essas
deduções, alternativamente ao comprovante anual de retenções, quaisquer outros
documentos hábeis, idôneos e suficientes para confirmar os valores efetivamente
retidos, como, por exemplo, registros contábeis, acompanhados da nota fiscal ou fatura
e da demonstração do valor creditado em conta bancária pela fonte pagadora, por
exemplo. Tal entendimento se encontra em consonância com a Súmula CARF no 143 e
com a Solução de Consulta no 4 SRRF05/Disit 02/04/2013.
Como relatado, no caso ora examinado, a autoridade fiscal da DRF competente
reconheceu, por meio do Despacho Decisório, apenas uma parcela do montante
indicado no PER/DCOMP a título de direito creditório, por entender que não estaria
confirmada parte do valor de IR retido indicado na composição do direito creditório,
conforme detalhado nos demonstrativos do Despacho Decisório.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada argumenta, em suma, que
os valores dos créditos informados na PER/DCOMP estariam corretos, mas não
apresenta com a ela os respectivos Comprovantes Anuais de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte referentes ao ano-
calendário de 2017 emitidos pelas fontes pagadoras em questão, a despeito de ser esse o
documento comprobatório por excelência, previsto na legislação para a comprovação da
retenção do tributo.
Na verdade, a interessada junta com a Manifestação de Inconformidade, além de
documentos societários, apenas cópias de notas fiscais com destaque dos tributos
retidos, desacompanhadas de documentos contábeis ou outros documentos. Alega ter
encaminhado às fontes pagadoras declarações, para serem assinadas pelos respectivos
representantes, contendo informações referentes às retenções na fonte e ressalta que
estaria aguardando o recebimento delas para juntada ao processo. Contudo, passados
mais de dois anos da apresentação da Manifestação de Inconformidade, nenhum outro
documento foi juntado pela interessada.
É verdade que a comprovação dos valores retidos pelas fontes pagadoras não se
resume à apresentação dos Comprovantes Anuais de Rendimentos previstos na
legislação. Contudo, no caso, a documentação apresentada pela interessada se revela
insuficiente.
Vale assinalar que, para servir de prova a ser feita, os documentos produzidos
unilateralmente pelos próprios contribuintes devem estar conciliados com documentos
produzidos por terceiros (como extratos bancários etc.) com a devida evidenciação dos
valores líquidos efetivamente recebidos.
As ementas de julgados do CARF corroboram esse entendimento:
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.296 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901854/2021-46

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
DEDUÇÃO DO IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
O direito creditório condiciona-se à demonstração da existência e da liquidez do
direito, o que inclui a comprovação do Imposto de Renda Retido na Fonte,
mediante apresentação dos correspondentes Informes de Rendimentos Pagos,
conforme previsto na legislação de regência. Não é admitida como prova de
retenção de imposto de renda na fonte a juntada de demonstrativos produzidos
pela contribuinte. Para o interessado constituir prova a seu favor, não basta
carrear aos autos elementos por ele mesmo elaborados; deverá ratificá-los por
outros meios probatórios cuja produção não decorra exclusivamente de seu
próprio ato de vontade. (Acórdão no 1001-000.556, sessão de 05/06/2018;
grifei.)
RETENÇÃO DO IRRF. PROVA. DOCUMENTOS EMITIDOS PELO PRÓPRIO
RECORRENTE. RECUSA.
Notas fiscais emitidas pelo próprio Recorrente e sua escrituração contábil, por
si sós, não se prestam ao objetivo de comprovar o imposto que a fonte pagadora
estava obrigada a reter. Para tal finalidade, imprescindível que o meio de prova
tenha o lastro de terceiro. (Acórdão CARF 1301-002.075, sessão de 05/07/2016;
grifei.)
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. SALDO NEGATIVO. IRRF.
PROVA.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos (Súmula CARF no 143). O documento apresentado para suprir a
ausência do comprovante de retenção deve atender a mesma finalidade deste,
qual seja, demonstrar que o valor recebido pelo beneficiário do pagamento já
estava deduzido do IRRF devido. (Acórdão CARF 1201-003.779, sessão de
16/06/2020.)
Não obstante, a teor do disposto no art. 37 da Lei no 9.784/99, a ausência de
documentação probante na manifestação de inconformidade pode ser suprida, quando
possível, pelos registros das retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na
DIRF constantes nos bancos de dados da Receita Federal.
No caso, em pesquisa atual aos bancos de dados da Receita Federal, após
conciliadas eventuais divergências na identificação de códigos de receita e
considerando-se o CNPJ da matriz e das filiais, tanto da interessada como das fontes
pagadoras, são confirmadas nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o período
sob análise, retenções na fonte em benefício da interessada em valor superior ao
anteriormente confirmado no Despacho Decisório. De fato, chega-se ao valor
confirmado no montante de R$ 254.654,17, conforme tabela abaixo:
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.296 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901854/2021-46

Observa-se ainda que a receita correspondente ao montante de CSLL retida no
período é compatível com o valor de receita oferecida à tributação, conforme ECF.

Deste modo, cabe acatar o valor de R$ 254.654,17, a título de IR retido, para fins
de composição do valor do direito creditório.
Por conseguinte, considerando-se que o IRPJ devido apurado para o período foi
de R$ 136.897,67, cabe reconhecer o direito creditório no valor adicional de R$
8.541,73, conforme demonstrativo abaixo:

À vista do exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL à Manifestação de
Inconformidade, para reconhecer o direito creditório no valor adicional parcial de R$
8.541,73.
É o meu voto”.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.296 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901854/2021-46

Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)7 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito
da Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

7 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.

Fl. 156
DF CARF MF
Original